Tribunal: STF
Processo: CJ 5781
Classe: CJ
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-06-21
Data de publicação: 1972-06-21

Ementa:
CONFLITO POSSITIVO DE JURISDIÇÃO ENTRE TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR
DO ESTADO E JUIZ DE DIREITO DO MESMO ESTADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA, PARA DIRIMIR O CONFLITO, SEGUNDO O JULGADO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, NO CJ 5.780, DE 14.6.1972. CONFLITO NÃO CONHECIDO.